Tribunal: TJBA
Processo: 8107652-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8107652-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDREY AUGUSTO JESUS DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, FERNANDA DE CARVALHO URPIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE
S

ANDREY E RAFAEL
CONDENADO À PENA DE 0
9
(
NOVE
) ANOS
E
0
3
(
TRÊS
) M
ESES
DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL
FECHADO
.
APELANTE FELIPE CONDENADO À PENA DE 0
2
(
DOIS
) ANOS 0
6
(
SEIS
) M
ESES
E VINTE DIAS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL ABERT
O
.
POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR
DUAS
RESTRITIVA
S
DE DIREITOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. VIOLÊNCIA POLICIAL
REJEIÇÃO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE
PROVIDA
S
.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
ANDREY AUGUSTO JESUS DE SANTANA, FELIPE ALVES SILVA e RAFAEL VITOR LIMA SOARES
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara

de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
,
Dr.

Eduardo
Augusto Leopoldino Santana
,

que, nos Autos
n
º
8107652-82.2024.8.05.0001

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar
A
ndrey e Rafael
à pena de 0
9
(
nove
) anos 0
3
(
três
) m
eses
de reclusão a ser cumprida, em regime inicial
fechado e o

apelante Felipe condenado à pena de 0
2
(
dois
) anos 0
6
(
seis
) m
eses
e vinte dias de reclusão a ser cumprida, em regime inicial abert
o,
posteriormente substituída por
duas
restritiva
s
de direitos.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “
no dia 25/06/2024, por volta das 16h39min, na localidade de Quitéria Velha, na cidade de Madre de Deus, uma guarnição da PETO da 10ª CIPM, comandada pelo SD/PM Vanildo Silva de Souza, matrícula 30527559, acompanhada pelo SD/PM Rômulo Barbosa, matrícula 30586477, e pelo SD/PM Alex Lobo Freitas, matrícula 30644448, deslocou-se para averiguar denúncia de indivíduos praticando o crime de tráfico ilícito de drogas e outros delitos. A guarnição foi até o local informado, conhecido por ser dominado pela facção 'BDM', e avistou indivíduos empreendendo fuga em direção à região de manguezal ao notarem a proximidade dos policiais. Os agentes conseguiram alcançá-los e realizar as abordagens, identificando-os como Andrey Augusto Jesus de Santana, Felipe Alves Silva e Rafael Vitor Lima Soares, ora denunciados. Ato contínuo, foi realizada busca pessoal, sendo encontrado com os denunciados:(i) Felipe Alves Silva: (a) 47 (quarenta e sete) pedras análogas ao crack, (b) 23 (vinte e três) buchas de substância análoga à maconha, (c) 1 (um) celular, (d) R$ 38,00 (trinta e oito reais); (ii) Rafael Vitor Lima Soares: (a) 39 (trinta e nove) pedras análogas ao crack, (b) 21 (vinte e uma) buchas de substância análoga à maconha pequenas, (c) 21 (vinte e um) pinos contendo substância análoga à cocaína, (d) R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), (e) 1 (um) celular; (iii) Andrey Augusto Jesus de Santana: (a) 39 (trinta e nove) porções grandes de substância análoga à maconha, (b) 27 (vinte e sete) pinos de substância análoga ao 'K9'.”

3. Sustenta o Apelante Andrey a ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial, uma vez que teria sido agredido fisicamente por policiais, na ocasião da captura, fato este que estaria confirmado através de laudo pericial acostado aos autos. Contudo, entendo que não merece acolhimento a irresignação recursal, notadamente porque, eventuais nulidades no inquérito policial, devido à sua natureza meramente informativa, não tem o condão de contaminar a ação penal, afinal de contas, se, eventualmente, os indícios nele amealhados não forem ratificados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não servirão para embasar, isoladamente, eventual decreto condenatório.

4.
Destaque-se, ainda, que eventuais excessos cometidos pelos policiais militares, por ocasião da prisão em flagrante, inclusive no que concerne ao suposto cometimento do crime de tortura, devem ser objeto de apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal. Há de se evidenciar que, no caso em análise, sequer houve comprovação efetiva da prática de tortura, uma vez que, inobstante o laudo de exame de corpo de delito confirme a presença de lesões corporais, é insuficiente para confirmar a autoria das lesões, tampouco a origem, mormente se considerarmos
a notícia de tentativa de fuga no manguezal relatada. Preliminar rejeitada.

5.
Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do APF nº

36980/2024,
IP nº 8098386-71.2024.8.05.0001
, Auto de Exibição e Apreensão (fls.
25/26
, ID n º 98915357), Laudo provisório
2024 03 PC 001166-01
(fls.42/43, Id nº 9891535)
, Laudo definitivo de drogas (ID nº 98917772), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
SD/PM
Rômulo Barbosa
, SD/PM

Vanildo Souza
,
SD/PM

Alex Lobo,

integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do
s
Apelante
s
.

6.
Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7.
Em juízo, o
s
Recorrente
s
neg
aram
a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do
s
acusado
s
não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

DOSIMETRIA - ANDREY AUGUSTO JESUS DE SANTANA

8.
Após analisar as circunstâncias do
retromencionado artigo
o MM Juiz fixou a pena basilar,
acima do
mínimo legal, ou seja,
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, por entender que
nem
todas as vetoria
is

seriam

favoráveis
ao Apelante.

9.
No ponto, ressalte-se que é admitida a valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas.

10.
No caso, houve a apreensão de

39 (trinta e nove) porções grandes de substância análoga à maconha, 27 (vinte e sete) pinos de substância análoga ao 'K9'.
, em poder d
o
acusad
o

Andrey
.

11.
Contudo, a pena-base foi exasperada considerando a variedade e a natureza das drogas de forma isolada, tanto para sopesar, respectivamente, a culpabilidade, quanto as circunstâncias especiais do artigo

42
, da Lei nº
11.343
/2006, o que, por si só, já configura bis in idem.

12.
Outrossim, frise-se que a exasperação da pena-base em decorrência da natureza e da quantidade da substância deve ocorrer de maneira conjunta , entendimento não observado pelo d. Juízo singular.

13.
Por se tratar de circunstância preponderante
, fixo a pena base em 0
6
anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, além de
666
(
seisc
entos e
sessenta e sei
s) dias-multa,
n
o
valor
unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente
.

14.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes.
Presente a
agravante
de reincidência
, pelo que resta
estabelecida
a pena intermediária em
0
8
anos de reclusão, além de
777
(
setecentos e setenta e sete
) dias-multa.

15.
Na terceira fase,
ausentes causa de aumento e diminuição,
pelo que resta fixada a pena definitiva em 08 anos de reclusão em regime inicial fechado
.

DOSIMETRIA –
RAFAEL VITOR LIMA SOARES

16.
Após analisar as circunstâncias do
retromencionado artigo
o MM Juiz fixou a pena basilar,
acima do
mínimo legal, ou seja,
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, por entender que
nem
todas as vetoria
is

seriam

favoráveis
ao Apelante.

17.
No ponto, ressalte-se que é admitida a valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas.

18.
No caso, houve a apreensão de

39 (trinta e nove) porções grandes de substância análoga à maconha, 27 (vinte e sete) pinos de substância análoga ao 'K9'.
, em poder d
o
acusad
o

Andrey
.

19.
Contudo, a pena-base foi exasperada considerando a variedade e a natureza das drogas de forma isolada, tanto para sopesar, respectivamente, a culpabilidade, quanto as circunstâncias especiais do artigo
42
, da Lei nº

11.343
/2006, o que, por si só, já configura bis in idem.

20.
Outrossim, frise-se que a exasperação da pena-base em decorrência da natureza e da quantidade da substância deve ocorrer de maneira conjunta , entendimento não observado pelo d. Juízo singular.

21.
Por se tratar de circunstância preponderante
, fixo a pena base em 0
6
anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, além de
666
(
seisc
entos e
sessenta e sei
s) dias-multa,
n
o
valor
unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente
.

22.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes.
Presente a
agravante
de reincidência
, pelo que resta
estabelecida
a pena intermediária em
0
8
anos de reclusão, além de
777
(
setecentos e setenta e sete
) dias-multa.

23.
Na terceira fase,
ausentes causa de aumento e diminuição,
pelo que resta fixada a pena definitiva em 08 anos de reclusão em regime inicial fechado
.

DOSIMETRI
A FELIPE ALVES SILVA

24.
Após analisar as circunstâncias do
retromencionado artigo
o MM Juiz fixou a pena basilar,
acima do
mínimo legal, ou seja,
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, por entender que
nem
todas as vetoria
is

seriam

favoráveis
ao Apelante.

25.
No ponto, ressalte-se que é admitida a valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas.

26.
Na hipótese
, houve a apreensão de
47 (quarenta e sete) pedras análogas ao crack, 23 (vinte e três) buchas de substância análoga à maconha,
0
1 (um) celular, R$ 38,00 (trinta e oito reais
)
, em poder d
o
acusad
o

Felipe
.

27.
Contudo, a pena-base foi exasperada considerando a variedade e a natureza das drogas de forma isolada, tanto para sopesar, respectivamente, a culpabilidade, quanto as circunstâncias especiais do artigo

42
,
da Lei nº

11.343
/2006, o que, por si só, já configura bis in idem.

28.
Outrossim, frise-se que a exasperação da pena-base em decorrência da natureza e da quantidade da substância deve ocorrer de maneira conjunta, entendimento não observado pelo d. Juízo singular.

29.
Por se tratar de circunstância preponderante
, fixo a pena base em 0
6
(seis)
anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, além de
666
(
seisc
entos e
sessenta e sei
s) dias-multa,
n
o
valor
unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente
.

30.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes
e agravantes, pelo que fica mantida a pena intermediária em
0
6
anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, além de
666
(
seisc
entos e
sessenta e sei
s) dias-multa,
n
o
valor
unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente
.

31.
Na terceira fase,
ausentes causa de aumento.
Presente

causa de
diminuição
contida no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
,
pelo que resta fixada a pena definitiva em 0
2
anos
e 03 meses
de reclusão em regime inicial
abert
o,
além de 222 dias multa
.

32.
S
ubstituo a pena por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo de execução.

33.
Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

34.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra.
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos.

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CONHECIDO
S
, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE
PROVIDO
S,
para
fixar a pena
definitiva
de
Andrey Augusto Jesus de Santana e Rafael Vitor Lima Soares em
0
8
anos de reclusão, além de
777
(
setecentos e setenta e sete
) dias-multa
e

ao acusado
Felipe Alves Silva

em
0
2 anos,0
3
meses
em regime aberto,

além de 222 dias multa,
no
valor
unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº

8107652-82.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
3
ª Vara
de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA,
tendo como
Apelante
s

ANDREY AUGUSTO JESUS DE SANTANA, FELIPE ALVES SILVA e RAFAEL VITOR LIMA SOARES

e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER DO
S
APELO
S
E DAR-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04